Tribunal: TJSP
Processo: 1044222-44.2021.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Direito Administrativo. Recurso de Apelação. Ação de Cobrança. Abono Indenizatório. Conciliador/Mediador. Pedido julgado improcedente. I. Caso em exame: Ação de Cobrança interposta por Mônica de Barros Castanho contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, pleiteando abono indenizatório por serviços prestados como conciliadora/mediadora no CEJUSC, com base na Lei Estadual n. 15.804/2015.

Ementa:
Direito Administrativo. Recurso de Apelação. Ação de Cobrança. Abono Indenizatório. Conciliador/Mediador. Pedido julgado improcedente. I. Caso em exame: Ação de Cobrança interposta por Mônica de Barros Castanho contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, pleiteando abono indenizatório por serviços prestados como conciliadora/mediadora no CEJUSC, com base na Lei Estadual n. 15.804/2015. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade do Estado pelo pagamento de abono indenizatório a conciliadores/mediadores, (ii) analisar a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir: A legislação vigente estabelece que a remuneração de conciliadores/mediadores deve ser custeada pelas partes, não pelo Estado, conforme Lei 13.140/2015 e Resolução 271/2018 do CNJ. O recurso de apelação do procurador da parte autora é prejudicado, uma vez que alterado o julgado de primeira instância, invertem-se também os ônus da sucumbência, não havendo possibilidade assim da majoração dos honorários fixados pelo juízo a quo. IV. Dispositivo: Recurso de Apelação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo provido. Recurso de Apelação do procurador da parte autora prejudicado.